Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVAS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Presume-se a culpa do condutor de automóvel, que atinge outro na parte traseira, tendo em vista a determinação de guardar distância de segurança entre os veículos que trafegam na via (CTB, art. 29, II). Tal presunção é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.